Tribunal: STF
Processo: ARE 1556138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 60, fl. 9):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA PRODUZIDA NA FASE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. TESE DE IMPRONÚNCIA ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos JOÃO PEDRO LAUTÉRIO RIBEIRO e EZEQUIEL RAMOS SAWIAK foram denunciados como incursos nas nas sanções penais do crime previsto no art. 121, §2°, I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes).



    Na sentença, os acusados foram pronunciados nos referidos delitos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento provimento “aos recursos defensivos, para despronunciar os acusados JOÃO PEDRO LAUTÉRIO RIBEIRO e EZEQUIEL RAMOS SAWIAK, forte no artigo 414 do Código de Processo Penal” (Doc. 60, fl. 8).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 78).



    Na sequência, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXVIII, “d” da CF/1988 (Doc. 91).



    Nas razões recursais, alega que “existindo um mínimo de dúvida quanto ao fato de ser o imputado autor do ilícito nas circunstâncias descritas na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo nesses termos, ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida. A referida decisão, por não encerrar juízo de mérito, contenta-se com os meros indícios de sua ocorrência, não importando se inquisitoriais ou judiciais, desde que revestidos de verossimilhança” (Doc. 91, fl. 5).



    Sustenta que “a redação conferida ao artigo 155 do Código de Processo Penal pela Lei n.° 11.690/2008 não constitui óbice para a emissão de decisão de pronúncia com base na prova inquisitorial, bastando que exista razoabilidade em tais elementos, como é o caso em exame”(Doc. 91, fl. 8).



    Assevera que “não há dúvidas de que a decisão ora atacada violou o artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal, pela sua indevida aplicação”(Doc. 91, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para restabelecer a pronuncia dos réus”(Doc. 91, fl. 13).



    Os recorridos apresentaram contrarrazões, nas quais se manifestam pela inadmissão do recurso (Doc. 100).



    O TJSC não admitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que o dispositivo constitucional invocado não foi prequestionado, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF. 



    No agravo, o MPSC refuta a existência dos óbices processuais, reiterando os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 119).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 92), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 111). Houve a interposição de Agravo (Doc. 120), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 149). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 162), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 171).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do MPSC para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 91, fls. 2-3):



    2. DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    A matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea‘d’, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido enseja nítida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Trata-se de evidente debate constitucional, vocacionado à demonstração de que a referida norma constitucional determina a aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sem ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 



    Evidencia-se, portanto, que a resolução da questão transcende o mero interesse subjetivo dos litigantes, podendo influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, autorizando-se a fixação de relevante tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim sendo, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superado os referidos óbices, estes foram os argumentos utilizados pelo TJSC para dar provimento ao recurso em sentido estrito e despronunciar os acusados (Doc. 60, fls. 3-8):



    No caso em comento, a existência dos fatos delituosos está consubstanciada na ocorrência policial (pág. 10-11, Processo Judicial 1, Ev. 4); nos Prontuários Médicos de atendimento a vítima Anderson, (Ev. 78) e na prova oral colhida no curso da instrução, uma vez que em relação a vítima Ana Cláudia trata-se de tentativa branca. 



    No que tange aos indícios suficientes de autoria, peço vênia à digna magistrada sentenciante, Dra. Betina Mostardeiro Muhle de Constantino, para transcrever trecho da r. sentença, em que bem reproduzida a prova oral colhida desde a fase pré-processual:



    "(...) A vítima Ana Cláudia Crixel da Silva, contou que neste dia era aniversário de Anderson e, como haviam bebido, foram dormir. Ouviram barulho na porta, arrombaram e começaram a gritar que era a polícia, nisso Anderson pediu calma e disse que tinha criança e nesse momento começaram a atirar. Afirmou que estava tudo escuro e Anderson foi atingido. Os atiradores saíram correndo. Anderson levantou e saiu caminhando. Não tinha visto que Anderson tinha sido atingido e só dizia para ele correr. Foi até o cunhado de Anderson, que foi quem ajudou a levar Anderson para o hospital. No hospital, chegaram alguns policiais e no outro dia, outros policiais civis foram até lá e pediram para a vítima depor. A população dizia que tinha sido o Ezequiel e o João, mas como estava muito nervosa, decidiu deixar assim. Falavam que tinha sido eles que entraram na casa e atiraram, que até então eles pensavam que era a polícia já que o local é conhecido por tráfico. Não viu direito quem era. Declarou que logo quando os indivíduos chegaram na casa eles já viram que não era policia depois que saíram correndo. Esclareceu que eles entraram dentro da casa, efetuaram dois disparos, mas não recorda se alguma vez a arma falhou. Afirmou que não chegaram a trocar uma palavra com estes indivíduos. Ratificou que teve arma apontada contra ela, momento em que a depoente perguntou se ele iriam atirar nela, foi quando eles dispararam e saíram correndo. Ratificou não ter visto quem era, pois estava muito escuro no local. Afirmou que deu nomes na delegacia, mas eram nomes que os populares estavam dizendo, avisou os policiais que não sabia se eram esses. Afirmou que não viu quem eram os indivíduos, somente soube pelos moradores de rua locais. Alegou que em nenhum momento acendeu as luzes do local. Esclareceu que era em torno das três horas da manhã, com pouca iluminação na rua. Informou que fazia nove dias que o companheiro Anderson tinha saído da prisão, por envolvimento com tráfico de drogas. Disse que Anderson não teve nenhum tipo de desentendimento com Ezequiel e João. Afirmou que o companheiro já havia parado com o tráfico. Acredita que tenham sofrido esse atentado por Anderson ter parado de fazer coisas erradas. Afirmou que saíram do local porque tiraram todas as pessoas dali. Informou que os policias mostraram algumas fotos dos acusados e ela reconheceu os acusados nas fotos. Afirmou que como os policiais já perseguiam Anderson, apenas concordou e assinou o reconhecimento, pois tinham medo deles. Esclareceu que já conhecia os acusados porque moravam perto da sua casa. Tanto a depoente quanto Anderson nunca tiveram atritos com João Pedro e Ezequiel. A família de João Pedro morava próxima a casa da depoente, era recicladora, não tinham problema algum. Da mesma forma, Ezequiel, conhecia há bastante tempo, inclusive uma irmã dele morou com a depoente. Ezequiel não teria motivos para cometer esse crime contra a depoente. Mencionou que tentou ir até a delegacia retirar a ocorrência, mas não conseguiu. Disse que não teme Ezequiel ser solto (Ev. 9 - Vídeo 1). Entretanto, durante a fase inquisitiva, em um primeiro momento a vítima Ana Claudia disse: "(...) um dos indivíduos, portando um revolver calibre 38, cromado de 6 tiros, atirou 3 vezes contra seu marido, atingindo no braço e na perna. Ao atingir seu marido, o indivíduo apontou a arma para a declarante, sendo que a mesma lhe disse: “tu vai atirar em mim, João?”, sendo que o mesmo apertou o gatilho, mas o revólver falhou, então o atirador apontou para Anderson e tentou disparar novamente, mas a arma novamente falhou. A declarante então tentou afastar o atirador, batendo em sua mão, sendo que o mesmo saiu correndo. A declarante conhece o atirador da vila, trata-se de João Pedro, mais conhecido como “Joãozinho”, o mesmo anda com um fox preto, sempre armado, considerado um gerente do tráfico na vila. A declarante afirma que com o atirador estavam mais dois indivíduos, sendo que um ela conseguiu ver com clareza, trata-se de Ezequiel Ramos Sawiak, conhecido como “Quel”, outro gerente do tráfico na vila. A declarante afirma que seu marido saiu há poucos dias da cadeia, e os traficantes da região achavam que seu marido Anderson poderia querer se envolver com o tráfico na vila, e que também, por ser parente de José Augusto Silveira Fanfa, assassinado em 04 de outubro na vila, poderia querer se vingar, sendo que o próprio João Pedro fala abertamente na vila que foi ele que matou José Augusto" (pág. 15, Processo Judicial 1, Ev. 4). Após, Ana Cláudia compareceu novamente a Delegacia onde narrou: "(...) conforme havia declarado no dia 29 nessa delegacia, três indivíduos participaram da tentativa de homicídio contra a vítima e seu esposo, sendo que dois dos indivíduos ela havia reconhecido com clareza no dia do fato, restando apenas o terceiro participante a ser reconhecido. A declarante compareceu nessa delegacia para declarar que ao se deparar com um rapaz chamado DENIS na vila um dia depois do crime, se deu conta de que se tratava do terceiro indivíduo que entrara na casa da vítima arrombando e dizendo ser da Polícia para executar a vítima e seu companheiro. DENIS estava de moletom preto com listras brancas no momento do crime. DENIS é um traficante da vila, sua função é de venda, considerado um "Vaporzinho” (pág. 21, Processo Judicial 1, Ev. 4). A vítima Anderson Júnior Silveira da Silva, contou que estava em casa com sua esposa, quando ouviu um barulho na porta e gente gritando polícia. Não deu tempo de ir até a porta, entraram disparando. Estava escuro e não deu tempo de ver quem era. Então, chamou um familiar e pediu para que o levasse para o hospital. Disse que só foi saber depois, através de populares, que foram os acusados os autores. Afirmou que não apontou ninguém. Os policiais perguntaram para a sua esposa e ela só confirmou na hora. Informou que foi atingido nas pernas e no braço. Declarou que chegaram a entrar na sua casa, mas como estava dormindo só ouviu o barulho na porta e os disparos. Afirmou que não esperava, pois só gritavam polícia. Mencionou que foi atingido na cama, estava dormindo. A primeira coisa que disse foi que tinha criança, acreditando que era a polícia, pois era costume fazerem diligências naquele local. Referiu que seu filho estava no quarto de trás da casa. Não tinha desentendimentos com ninguém da região. Ratificou que responde a processo por tráfico de drogas. Afirmou que conhece os acusados da rua, em nenhum momento teve qualquer desentendimento com eles. Afirmou que já teve problemas e deve ter alguns inimigos, mas não sabe dizer quem seriam os autores desses disparos. O fato correu por volta das três horas da manhã, estavam com as luzes da casa apagadas e tinha pouca iluminação na rua. Esclareceu que os disparos iniciaram depois que o depoente gritou alertando que havia criança no local. Disse que se mudaram do local, porque estavam inscritos em um programa de reassentamento, onde mora atualmente, todas as pessoas saíram dali. Aquela área era bem conhecida pelo tráfico. Alegou que não viu quem eram os autores dos disparos, foram os policiais que apontaram os acusados, e sua esposa apenas confirmou. Posteriormente, a esposa lhe contou que não viu quem foi. Não sabe apontar quem foi. Informou que fazia poucos dias que o depoente tinha deixado o presídio. Alegou não ter desavenças com os acusados. Disse que não tem nada contra o réu João Pedro. Não sabe por que motivo os réus foram apontados. Disse que se criou junto com Ezequiel e ele não teria motivos para cometer esse fato contra o depoente. Foi até a Delegacia buscar informações e os policiais disseram que não poderia fazer nada. Afirmou ter quase certeza que não foi o acusado Ezequiel que tentou contra sua vida (Ev. 9 - Vídeo 2). Durante a fase inquisitiva, a vítima Anderson referiu: "(...) Lembra que a arma usada pelo atirador era um revólver calibre 38. O declarante caiu no chão, e viu o atirador apontando a arma para sua esposa, apertando o gatilho na direção dela, sendo que a arma não disparou, falhou. O atirador ainda apertou o gatilho na direção do declarante, mas a mesma falhou de novo, aí então o atirador saiu correndo da casa. PR: o declarante não conseguiu ver quantos indivíduos estavam com o atirador, pois caiu no chão quando foi atingido. PR: Perguntado se conhece o atirador prefere não dizer, pois mora numa região onde ocorrem muitos assassinatos, e os mesmos podem em represália atingir ele e sua família novamente. PR: que tinha saído da cadeia há alguns dias antes de terem tentado matar ele e sua esposa. PR: que prefere não comentar sobre qual seria a motivação dos criminosos" (pág. 8, Processo Judicial 2, Ev. 4). A testemunha Tael da Silva Pereira, policial militar, não recorda da ocorrência. Descreveu a rua araçá como um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Informou que ali é conhecido como ter duas bocas de tráfico. Os acusados são conhecidos do meio policial. João já vinha sendo monitorado pela polícia por cometer assaltados na região e por porte ilegal de arma de fogo. Informou que "sawiak" também é figura estabelecida como delinquente da região (Ev. 9 - Vídeo 5). O acusado Ezequiel Ramos Sawik, ao ser interrogado negou as acusações que lhe são feitas. Declarou que jamais cometeria esse crime e que tem a consciência limpa sobre isso. Informou que já conhecia o João Pedro, pois residem no mesmo lugar e se conhecem desde pequenos. Acrescentou que já conhecia as vítimas já que são moradores do local, inclusive a mãe de Anderson tem um bar no local que muito frequentou. Afirmou que no dia do fato, o depoente estava em casa com sua esposa. Informou que reside próximo ao local ouviu barulho e gritos, mas como ali era uma vila ele nem saiu para rua. Disse que não ficou sabendo quem seriam os autores desses disparos porque logo em seguida já foi preso. Alegou não ter conhecimento de algum envolvimento de João no fato. Afirmou não ter nenhuma inimizade com as vítimas. Disse que tem a consciência limpa e não teria motivo para cometer tal crime (Ev. 9 - Vídeo 3). O acusado João Pedro Lautério Ribeiro, ao ser interrogado, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (Ev. 9 - Vídeo 4). (...)" (grifei).



    Do cotejo da prova oral alhures reproduzida, vê-se que o Policial Militar Tael da Silva Pereira não recordava da ocorrência. Já o réu Ezequiel Ramos Sawik negou o cometimento dos crimes, enquanto o corréu João Pedro utilizou-se do direito de permanecer em silêncio. 



    As vítimas, por sua vez, ouvidas em juízo, não souberam identificar os autores dos crimes. A ofendida Ana Cláudia chegou a afirmar que "(...) Ezequiel não teria motivos para cometer esse crime contra a depoente. Mencionou que tentou ir até a delegacia retirar a ocorrência, mas não conseguiu". 



    A vítima Anderson Júnior, por sua vez, disse que "Estava escuro e não deu tempo de ver quem era". 



    Assim, afastada a prova judicializada, o que há de mais robusto são as declarações apresentadas pela ofendida Ana Cláudia na fase pré-processual, as quais não foram ratificadas em juízo. 



    Nesse cenário, em que não há prova judicial que viabilize o encaminhamento dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, outra solução não há, que não seja a sua despronúncia. 



    Registro que não obstante já tenha me manifestado em sentido contrário, não há como desconsiderar a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a sentença de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do artigo 155 do CPP.



    [...]



    Assim, embora não se desconheça o esforço da autoridade policial em amealhar elementos aptos a descortinar a autoria delitiva, sobretudo em face do medo justificável que muitas pessoas têm de testemunhar, imperando, nestas localidades, a denominada "Lei do Silêncio", não é possível anuir, segundo o entendimento mais atual das Cortes Superiores, com pronúncias/condenações lastreadas em indícios produzidos tão somente no inquérito policial. 



    Diante desse cenário, a admissibilidade da pretensão acusatória dos acusados foi estabelecida apenas com base em uma presunção, o que não configura, em absoluto, indício suficiente de autoria apto a preencher o requisito legal previsto no art. 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual sua despronúncia é de rigor. 



    Despronunciados os réus, resta prejudicado o exame dos demais pedidos.



    Verifica-se, portanto, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    A propósito:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, “A” “C” E “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1538900 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12/05/2025).



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL CONSIDERADO INVÁLIDO. DESPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.436.215 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe, 21/03/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente